Tribunal: TCU
Processo: 033.572/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TCE - CONVÊNIO No 59333.00159/2004-47, SIAFI No 518808

Inteiro teor:
Acórdão 7030/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste em virtude da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Convênio 159/2004, celebrado entre a extinta Agência de Desenvolvimento do Nordeste e o Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó. Considerando que por meio do Acórdão 1.616/2016-TCU-1.a Câmara, o Tribunal julgou irregulares as contas de Gilberto Rodrigues do Nascimento (revel), Isabel Cristina de Sá Marinho (revel), Fábio José Castelo Branco e do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Científico de Xingó (revel), condenando-os solidariamente em débito no valor histórico de R$ 262.220,59 (ano base 2005) e aplicando-lhes multa individual no valor de R$ 40.000,00; considerando o parecer da AudTCE que opina pela revisão de ofício do acórdão condenatório para tornar insubsistente a multa aplicável à Isabel Cristina de Sá Marinho, em virtude de seu óbito antes da autuação desta Tomada de Contas Especial no âmbito da antiga Secex-SE, em 24/10/2011 (peças 168-69); considerando a manifestação do MPTCU (peça 170), que propõe que todas as condenações impostas à responsável pelos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1779/2021-TCU-Primeira Câmara sejam tornadas insubsistentes e suas contas sejam arquivadas, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; considerando a nulidade de todos os atos praticados em face da responsável, visto que a relação processual não se aperfeiçoou em relação a ela; considerando o longo tempo transcorrido desde os fatos inquinados, o que inviabiliza o chamamento aos autos de seu espólio ou herdeiros, a teor do disposto nos arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012 e ao Acórdão 2493/2023-TCU-Plenário , revisor Min.-Subst. Weder de Oliveira; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, na forma prevista pelo seu art. 143, inciso V, alínea "a", em tornar insubsistentes as condenações impostas a Isabel Cristina de Sá Marinho por meio dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1779/2021-TCU-Primeira Câmara e arquivar as suas contas sem julgamento de mérito por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 033.572/2011-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fábio José Castelo Branco Costa (XXX.977.954-XX); Gilberto Rodrigues do Nascimento (XXX.475.134-XX); Instituto de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico D (03.357.319/0001-67); Isabel Cristina de Sa Marinho (XXX.768.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico D. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cid de Castro Cardoso (5.091/OAB-AL), representando Fábio José Castelo Branco Costa; Roberta Reis Nobrega (27280/OAB-DF) e Airton Rocha Nobrega (5369/OAB-DF), representando Gilberto Rodrigues do Nascimento. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.